Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-81.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719350-81.2021.8.07.0015 Número do processo na origem: 0719350-81.2021.8.07.0015 APELANTE: CARLOS CARDOSO RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Após a interposição da apelação cível de ID n° 45578649 e o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões, o autor/apelante Carlos Cardoso Rodrigues protocolou petição (ID n° 50254702) informando acerca da juntada de novos receituários e relatórios médicos (ID n° 50254704), os quais, na visão do ora recorrente, ratificam sua incapacidade laboral. Considerando esse contexto fático e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se o réu/apelado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca desse petitório e dos demais documentos anexados a ele. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora